Tribunal: CARF
Processo: 10980.917491/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.917491/2008-52
ACÓRDÃO
1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LECUPE PARTICIPAÇÕES S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE ENVIADA POR VIA POSTAL E
DECLARADA INTEMPESTIVA.
Na hipótese de remessa da manifestação de inconformidade por via postal,
será considerada como data de sua apresentação a da respectiva postagem
constante do aviso de recebimento, o qual deverá trazer a indicação do
destinatário da remessa e o número do protocolo do processo
correspondente. Deve ser reformada a decisão de 1a instância que toma
como data de apresentação da manifestação de inconformidade a da sua
apresentação da unidade de preparo.
Contudo, evidenciada a conexão com outro processo administrativo
apreciado na mesma pauta de julgamento, e sendo possível decidir o
mérito em favor do sujeito passivo, aplica-se ao caso o que decidido no
conexo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RETENÇÃO SOFRIDA COMO PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CONVERSÃO
EM
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório (Súmula CARF no 168). No caso, diante das
evidências de que a Contribuinte errou ao indicar como origem do direito
creditório a retenção sofrida no recebimento de juros sobre o capital
próprio, é possível a análise do indébito correspondente sob a natureza de
saldo negativo, à semelhança do que dispõe a Súmula CARF no 175.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, revertida a intempestividade da manifestação de inconformidade, em face
da conexão com o processo administrativo no 10980.914477/2008-05, dar-lhe provimento parcial
para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do direito creditório
como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
LECUPE PARTICIPAÇÕES S. A. (Contribuinte), já qualificada nos autos, recorre de
decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba/PR
que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que não homologou compensação de indébito de IRRF
correspondente a recolhimento promovido em 07/01/2004 sob código 5706.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Este processo trata do Despacho Decisório No de rastreamento 804825084(fls.
0205), que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
11741.29154.130204.1.7.042094, reproduzida às fls. 0610, pelo fato de a
contribuinte haver utilizado na compensação crédito proveniente de pagamento
indevido ou a maior, que estaria representado pelo DARF descrito às fls. 08, mas o
DARF respectivo não foi localizado nos sistemas informatizados da SRFB.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
3
Cientificada do despacho decisório em 20/11/2008 (fls. 05), a contribuinte
apresentou, em 23/12/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 1112,
alegando, em síntese:
- que a não-homologação tem como fundamento a inexistência de DARF-
Pagamento, no valor de R$ 565.080,00, referente ao código de receita 5706, com
vencimento em 07/01/2004;
- que aludido código de receita se refere à retenção de IRRF decorrente de
pagamento de juros sobre o capital próprio que efetivamente ocorreu, conforme
comprovam a DIPJ (Ficha 50A) fonte pagadora e o DARF relativo à retenção,
destacando que o DARF é único relativo aos diversos pagamentos dessa rubrica,
no mesmo período;
- que, tendo sofrido a retenção, utilizou tal parcela na compensação aqui não-
homologada, informando como ‘valor original’ do crédito exatamente o da
retenção sofrida; que tudo isso é confirmado em sua DIPJ/2004, uma vez que a
retenção sofrida, no exato valor de R$ 565.080,00, formou o saldo negativo
apurado naquele ano-calendário, habilitando esta contribuinte a compensá-lo.
Foram juntados os documentos de fls. 1442.
A Turma Julgadora negou conhecimento à manifestação de inconformidade porque,
considerando que a Contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/11/2008, o prazo
para defesa expirou em 22/12/2008, e a manifestação de inconformidade somente foi
apresentada em 23/12/2008.
Cientificada da decisão de primeira instância por correspondência postada em
15/11/2011 (e-fl. 56), a Contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/12/2011 (e-fls. 57/64), no
qual defende a tempestividade da manifestação de inconformidade, porque apresentada em
22/12/2008 por via postal, anexando o correspondente aviso de recebimento para comprovar o
dies a quem do seu prazo. Invoca a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT no 19/97 e
destaca que o carimbo oposto pela autoridade instrutora consigna que a manifestação de
inconformidade foi recebida via “SEDEX”, com “AR” (fl. 11).
Cita outros julgados deste Conselho neste sentido, e pede a anulação da decisão
recorrida.
Os autos foram sorteados para relatoria na 2a Seção de Julgamento, mas declinou-
se competência em favor da 1a Seção de Julgamento nos termos da Resolução no 2201-000.349 (e-
fls. 79/82).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
4
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, vez que os elementos comprobatórios da representação processual constam dos
autos desde a apresentação da manifestação de inconformidade, razão pela qual deve ser
CONHECIDO.
A Contribuinte demonstra às e-fls. 65 que enviou a manifestação de inconformidade
por via postal, mas a tempestividade foi aferida em face da data de recebimento (23/12/2008) e
não da postagem (22/12/2008).
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 19/97, invocado pela Contribuinte, está
incorporado ao Decreto no 7.574/2001, que assim dispõe:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada
como data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o
número do protocolo do processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem
da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o, a unidade de preparo deverá juntar, por anexação
ao processo correspondente, o referido envelope.
A Unidade de preparo não juntou o envelope correspondente. Apenas apôs
carimbo com a data de 23/12/2008 e anotou ao lado “AR”. Por sua vez, o aviso de recebimento
apresentado pela Contribuinte traz a indicação do número do presente processo e o carimbo de
postagem em 22/12/2008.
Na medida em que a autoridade julgadora de 1a instância reconhece que a
manifestação de inconformidade deveria ser apresentada até 22/12/2008, deve ser reformada a
preliminar de intempestividade.
Observe-se, porém, que as alegações deduzidas em manifestação de
inconformidade são as mesmas trazidas no processo administrativo no 10980.914477/2008-05,
apreciado nesta mesma pauta de julgamento, e antes também julgado pela 1a Turma de
Julgamento da DRF/Curitiba, o que permite afirmar que, não fosse a intempestividade da
impugnação, a mesma solução lá adotada seria aplicada.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
5
Assim, sob inspiração do que dispõe o art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72 – ainda
que não se trate, aqui, de nulidade da decisão de 1a instância – é pertinente decidir o mérito a
favor do sujeito passivo, contemplando as mesmas razões de defesa lá apresentadas em face da
conexão dos casos que têm origem no mesmo recolhimento afirmado indevido.
Reitera-se aqui, portanto, o voto lá proferido por esta Conselheira:
A Contribuinte apresentou DCOMP indicando direito creditório correspondente a
pagamento indevido ou a maior que não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal. Isto porque o recolhimento de IRRF, código 5706, promovido em
07/01/2004 no valor de R$ 565.080,00 – do qual a Contribuinte aproveitou a
parcela de R$ 359,01 para liquidar débito de COFINS no valor de R$ 371,04,
vencido na data de apresentação da DCOMP, em 15/03/2004 – como confirmado
pela autoridade julgadora de 1a instância junto aos sistemas informatizados da
Receita Federal (e-fls. 46/ 51), foram promovidos por Sociedade Radio Emissora
Paranaense S/A, que inclusive informou a retenção naquele valor em razão do
pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 3.767.200,00, em favor da
Contribuinte, em dezembro /2003.
A autoridade julgadora de 1a instância também identificou a informação, pela
Contribuinte, de saldo negativo de IRPJ de na DIPJ do ano-calendário 2003,
entregue em 29/06/2004, no valor de R$ 565.080,00. Contudo, argumentou que:
11. Acrescente-se que a reclamante utilizou o IRRF de R$ 565.080,00 para compor o
saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ 2004 (ND 0898504, à fl. 55), mas o fato de
não haver indicado esse saldo negativo como direito creditório não configura
simples equívoco no preenchimento da declaração de compensação, mas
descumprimento das regras que disciplinam a compensação de créditos tributários
previstas no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, o que acaba por prejudicar o exercício
desse direito, conforme disposto no art. 170 do CTN, segundo o qual o direito à
compensação de créditos tributários fica sujeito às condições e sob as garantias
que a lei estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribua à autoridade
administrativa.
A jurisprudência deste Conselho está assim consolidada:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-004.022,
1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185, 9101-
003.150 e 9101-002.203.
A 1a Turma da CSRF também fixou que:
Súmula CARF no 175
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
6
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521,
9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
O presente caso não se enquadra propriamente na hipótese da Súmula CARF no
175, vez que o pagamento indevido não corresponde a estimativa, mas diz
respeito a outra antecipação que, consoante disposto no art. 9o, §3o, inciso II da
Lei no 9.249/95, pode integrar o saldo negativo do período, ressalvada a hipótese
de o sujeito passivo destiná-la à liquidação de retenção de imposto por ele
promovido no pagamento de juros sobre o capital próprio, na forma do art. 9o,
§6o da Lei no 9.249/95.
A discussão, assim, repousa no que a Súmula CARF no 168 refere como
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP. A autoridade
julgadora de 1a instância compreendeu que o agir da Contribuinte não configura
simples equívoco no preenchimento da declaração de compensação, mas
descumprimento das regras que disciplinam a compensação de créditos
tributários. Em tais circunstâncias, é necessário avaliar os contornos da conduta
da Contribuinte.
Na DCOMP apresentada a Contribuinte indicou o recolhimento promovido como
próprio, e assim viabilizou a não homologação da compensação por uma
verificação simples de confirmação da existência do pagamento. A entrega da
DCOMP se deu em 15/03/2004, quando já encerrado o ano-calendário 2003, e em
momento no qual a retenção sofrida já poderia ser compreendida como direito
próprio. Ademais, ainda não havia expirado o prazo de entrega da DIPJ do ano-
calendário 2003, eventualmente suscitando a interpretação de que o saldo
negativo ainda não havia sido apurado, mormente tendo em conta que a entrega
da DIPJ somente se verificou, como antes anotado, em 29/06/2004.
Poder-se-ia cogitar que, ao entregar a DIPJ do ano-calendário 2003 evidenciado o
saldo negativo formado pela retenção de R$ 565.080,00, a Contribuinte teria
ciência do erro antes cometido, e deveria ter retificado a compensação antes
declarada. Contudo, é sabido que tal retificação não é admitida para alteração da
natureza do crédito – de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo -,
sendo esta uma das razões que invocadas nos precedentes que resultaram na
edição da Súmula CARF no 175.
Por fim, atente-se que ao situar o direito creditório pretendido em 07/01/2004, a
Contribuinte se coloca em posição desfavorável quanto ao cálculo dos juros sobre
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
7
o indébito, que na hipótese de saldo negativo do ano-calendário 2003, seriam
aplicados desde 31/12/2003.
Oportuno, ainda, registrar que a Contribuinte apresentou outras DCOMP
vinculados ao mesmo pagamento indevido, estando tratadas: i) no processo
administrativo no 10980.917491/2008-52 a compensação declarada em
13/02/2004 – para compensação de débito de COFINS de R$ 113.016,00; e ii) no
processo administrativo no 10980.724121/2009-54 as compensações declaradas
entre 14/02/2005 e 11/10/2006 – para compensação de débitos de COFINS nos
valores de R$ 401,21; R$ 924,22; R$ 520,43; R$ 479,15; R$ 1.500,98; R$
581.317,15 e R$ 7.797,67.
O primeiro processo está nesta mesma pauta para apreciação de recurso
voluntário contra a declaração de intempestividade da manifestação de
inconformidade lá apresentada. Já o segundo teve o recurso voluntário apreciado
no Acórdão no 1302-003.600, em 16 de maio de 2019, sem contestação por
recurso especial da Fazenda Nacional. O ex-Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,
depois de afirmar a possibilidade de julgamento daquele litígio dissociado do
presente, reconhecido como conexo, assim acolheu a existência de erro no
preenchimento da DCOMP:
Quanto ao mérito, a empresa alega que cometeu mero erro formal ao indicar que o
crédito a que tem direito se trata de pagamento indevido de IRRF quando, na
verdade, deveria ter pleiteado o crédito correspondente ao saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2003.
Com efeito, o valor indicado como crédito nas PER/DCOMP objeto do presente
processo (R$ 565.080,00) corresponde exatamente ao valor do saldo negativo
apurado na DIPJ 2004 (referente ao ano-calendário de 2003), conforme comprova a
cópia juntada com a manifestação de inconformidade (fls. 148).
Esse valor, segundo informa a recorrente, refere-se ao IRRF retido sobre o
pagamento de R$ 3.767.200,00, à título de juros sobre capital próprio, efetuado
pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense, sua investida na época dos fatos. A
bem da verdade, esta última empresa juntou num mesmo DARF os pagamentos de
IRRF incidentes em outros pagamentos de juros sobre o capital próprio, perfazendo
um total de R$ 1.412.700,00.
Essa situação está aparentemente comprovada nos extratos dos sistemas da
Receita Federal juntados às fls. 27 a 29. Não parece haver dúvidas também de que
a receita correspondente aos juros sobre o capital próprio recebidos pela
recorrente foi devidamente oferecida à tributação, conforme comprova a mesma
cópia da DIPJ 2004 juntada com a manifestação de inconformidade (fls. 142).
Tais alegações não foram, de fato, contestadas pela decisão recorrida. Esta se
limitou a não homologar as compensações pleiteadas exclusivamente porque não
havia crédito com a natureza indicada nos pedidos (pagamento indevido).
É cediço que as delegacias de origem e de julgamento da Receita Federal indeferem
pedidos de restituição ou compensação de pagamentos indevidos de fonte ou de
estimativas porque estes deveriam compor o resultado final do período na
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
8
apuração do saldo a pagar ou saldo negativo do tributo. No seu entendimento, o
indébito a ser repetido só se verifica caso seja apurado saldo negativo.
Nada obstante, esta Casa, em diversas ocasiões, já se manifestou pela possibilidade
de pedidos de restituição ou compensação serem analisados segundo a verdadeira
natureza do crédito envolvido quando há equívoco na formulação do pedido.
Confira-se alguns julgados:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO A MAIOR DE CSLL.
TRATAMENTO DE INEXATIDÕES MATERIAIS. INOVAÇÃO NO PEDIDO INICIAL.
INOCORRÊNCIA.
Inexatidões materiais sanáveis pelas simples análise das informações
constantes da própria DCOMP não justificam uma negativa em definitivo da
compensação. Se a origem do crédito é exatamente a mesma, não cabe falar
em inovação no pedido inicial. Estava evidente que o crédito era decorrente
de pagamento trimestral a maior, e não de saldo negativo anual.
Restando afastado o fundamento que levou à negativa do crédito, devem os
autos retornar à Delegacia de origem, para que seja reexaminada a
Declaração de Compensação.
(Acórdão no 1802-001.537, 2a Turma Especial, sessão de 5 de fevereiro de
2013, relator Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa)
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO.
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO A DÉBITO COM NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO
DO IRPJ. EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Provado o erro cometido no preenchimento da DCOMP, motivador de sua
não homologação, a compensação deve ser analisada a partir da real
natureza do crédito utilizado, mormente tendo em conta as peculiaridades
das antecipações previstas nos casos de importâncias pagas, entregues ou
creditadas, pelo anunciante, às agências de propaganda.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DIRECIONADA POR
OUTRA NATUREZA DE CRÉDITO.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação
da restituição/compensação tem por pressuposto crédito de outra natureza,
em razão de informação equivocada do sujeito passivo. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez admitida
que outra é a natureza do crédito, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que
jurisdiciona a contribuinte.
(Acórdão no 1101-00.590, 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 4 de
outubro de 2011, relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AUTOS RETORNEM
À ORIGEM PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO.
Constatado o efetivo pagamento de valores a maior e de erro no
preenchimento da DCOMP, provém-se parcialmente o recurso para
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
9
determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da análise do
pedido, alocando os valores comprovadamente pagos a maior, para
compensação dos débitos de IRPJ e CSLL informados pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1402-000.350, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 16 de
dezembro de 2010, relator Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente
apurável pelo exame da Autoridade Administrativa, esse erro pode ser
corrigido. É o que sucede quando o tipo de crédito trazido à compensação é
“pagamento indevido/a maior”, mas o valor e o período coincidem com o
saldo negativo do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ. Nessa
situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito alegado o
tratamento adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da
compensação declarada.
(Acórdão no 1301-00.449, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 15 de
dezembro de 2010, relator Conselheiro Waldir Veiga Rocha)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. INDICAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO NO LUGAR DE PAGAMENTO A MAIOR. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Quando, em sede de recurso, o contribuinte demonstra ter preenchido a
DCOMP de forma incorreta, indicando como crédito saldo negativo quando o
correto seria pagamento a maior do imposto referente ao mesmo período, é
possível a retificação de ofício pela autoridade julgadora, que determinará a
análise do pedido com base no crédito efetivamente existente.
(Acórdão no 1102-001.124, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 04
de junho de 2014, relator Conselheiro José Evande Carvalho Araujo)
Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a
compensação com base em argumento de direito, caso superado o fundamento da
decisão, este Colegiado entende que aquela instância deve proceder à análise do
mérito do pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso
administrativo completo em caso de insucesso ou sucesso parcial.
No entanto, a simples conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância.
Nessa análise, caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos são
insuficientes, deve intimar o contribuinte a completá-la, explicitando
detalhadamente quais os documentos que devem ser trazidos, e só então elaborar
decisão definitiva sobre a matéria.
Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.301 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917491/2008-52
10
prolação de nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo
contencioso administrativo em caso de não homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher a preliminar de
julgamento em conjunto com o processo no 10980.914477/2008-0 e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso para reconhecer ao crédito indicado para
compensação a natureza de saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de
2003, mas sem homologar a compensação, devendo o processo retornar à unidade
de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação.
Diante das evidências de erro, tal entendimento também deve ser aqui aplicado,
sob a mesma inspiração da Súmula CARF no 175. Inclusive, o provimento também
é parcial, na medida em que a Contribuinte requer a homologação da
compensação, e necessário se faz confirmar a existência, suficiência e
disponibilidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 para todas as
compensações vinculadas ao recolhimento de R$ 565.080,00, expedindo-se
despacho decisório complementar para, em caso de subsistência de valores
exigências, permitir-se à Contribuinte o exercício de seu direito de defesa.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e, revertida a
intempestividade da manifestação de inconformidade, em face da conexão com o processo
administrativo no 10980.914477/2008-05, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do direito creditório como saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2003. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 98
DF CARF MF
Original